Tribunal: TJDFT
Processo: 0743967-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743967-48.2024.8.07.0000 DESPACHO Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília, 25 de março de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator